Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719692-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705996-72.2024.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 59141575, abriu-se o prazo para contrarrazões. A parte agravante interpôs agravo interno (ID 59460006). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em ID 60150894 e ao agravo interno em ID 60366937. Em despacho ID 65082171, esta relatoria determinou a intimação das partes acerca de eventual perda do objeto recursal, tendo em vista a notícia de desistência do feito principal porquanto as partes teriam firmado acordo administrativo. Em petição ID 65619023, o ente público concordou com a extinção do presente agravo. Por sua vez, a parte agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em análise ao feito originário, observa-se a prolação de sentença sem resolução do mérito, em face da notícia de composição administrativa entre as partes (ID 215958239 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 14:47:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora